Tribunal: STF
Processo: MS 37261
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Processo administrativo disciplinar. Penalidade de censura. Manifestação na rede social Instagram. Ausência de ilegalidade. Violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não ocorrência. Ordem denegada.



    1. Segundo a remansosa jurisprudência da Suprema Corte, somente quando se puder depreender eventual inobservância do devido processo legal e de irrazoabilidade do ato impugnado é que se abre a via judicial para a impugnação dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público. Precedentes.



    2. In casu, apontou-se como ato coator decisão proferida em processo administrativo disciplinar iniciado no CNMP, tendo como base fática a divulgação, pela ora impetrante, em seu perfil pessoal na rede social Instagram, de manifestação com conteúdo supostamente ofensivo ao Presidente da Câmara dos Deputados, insinuando a solicitação de vantagem ilícita pela referida autoridade em decorrência do exercício funcional.



    3. Em que pese o ordenamento constitucional garantir o livre exercício de crítica às autoridades políticas, tal direito não é absoluto, porquanto não abarca ataques infundados ou a imputação de condutas criminosas – ainda que sob a forma de charge ou postagens pretensamente jocosas –  a autoridades e instituições democráticas.



    4. A conduta desbordou, da óptica do CNMP, do exercício legítimo da liberdade de expressão, atingindo a honra do Presidente da Câmara dos Deputados e a própria instituição, razão pela qual o Conselho, preliminarmente, considerou inaplicável o juízo de retratação, considerado o bem jurídico tutelado no feito – qual seja, a honorabilidade de representante e de órgão do Poder Legislativo Nacional e, em última instância, a legitimidade do sistema democrático brasileiro.



    5. Não se vislumbram, na espécie, (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; razão pela qual a ordem deve ser denegada.



    6. Segurança indeferida.